Tribunal: TJMT
Processo: 0023100-87.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023100-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELEAZAR GONCALVES DIAS - CPF: 108.437.361-00 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (APELANTE), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICULA LTDA (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (APELANTE), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEAZAR GONCALVES DIAS - CPF: 108.437.361-00 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICULA LTDA (APELADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR NOVO – DEFEITOS CONSTATADOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO – REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIOS NÃO SANADOS – OPÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ART. 18, §1°, INCISO I, DO CDC – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INPLICABILIDADE DO
ART. 98, §3°, DO CPC
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configura ato ilícito passível de indenização por dano material a retenção do produto na assistência técnica por tempo indeterminado e a sua devolução com
característica e qualidade notoriamente inferior ao esperado.

Se o vício não foi sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de optar pelo desfazimento do negócio com a imediata substituição do bem de consumo por similar novo (
art
.
18
, §1°, inciso I, do
CDC
).

A simples frustação da expectativa de livre uso e gozo de máquina agrícola não gera por si só dano moral.

Constitui mero erro material sanável a menção ao
art. 98, §3°, do CPC na sentença se não houve pedido de justiça gratuita nos autos
.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar as rés a proceder em 30 dias à substituição do trator adquirido pelo autor.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ré alega que o trator Massey Ferguson 4292 adquirido pela autora não apresentava nenhum vício de fabricação, como atestado inclusive por laudo pericial.

Aduz que as falhas constatadas decorreram de mau uso e falta de manutenção, as quais, porém, foram sanadas, e agora o veículo está funcionando normalmente.

Acrescenta que “
a retirada do sistema ‘creeper’, se fez porque as peculiaridades do terreno onde posta a máquina para trabalho, propriedade do agora Apelado, não se adequam a um sistema redutor automático, devendo ser utilizado o mesmo sistema, porém de forma manual
”.

Argumenta que não foi concedida justiça gratuita nos autos, por isso não podia ser aplicado o artigo 12 da Lei 1.060/50 em relação ao autor.

Este argui que em julgado recente o STJ consignou que a incidência do art. 18, §1°, inciso I, do CDC, implica na substituição do produto por outro novo.

Ressalta que é pequeno produtor rural e que sofreu prejuízos morais, que devem ser reparados.

Discorre sobre a desproporcionalidade na distribuição do ônus sucumbencial.

Ambos pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 190169932, 190169933 e 190169934.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor busca reparação material e moral em razão de vício oculto no trator que comprou da ré em
5-6-2013.

Alega que no mesmo mês da aquisição (22-6-2013) o veículo apresentou vários vazamentos na tampa da válvula e precisou ser desmontado em fevereiro de 2014, quando então foi constatado que o “
conjunto creeper
” tinha de ser substituído pelo “
conjunto normal
”, o que foi realizado unilateralmente pela fabricante.

Afirma que pagou mais caro justamente para ter acesso a essa tecnologia de redução de velocidade, e que a sua retirada inutiliza o trator para a finalidade a que se destina (locomoção a velocidade inferior a 1km/h).

O perito atestou que o defeito no “
redutor creeper
” é proveniente da utilização do trator em terreno que contém “
pedra canga
”, o que produz trepidações que danificaram a peça.

Os primeiros relatórios de serviço preenchidos pela Assistência Técnica Autorizada indicaram a
falta do manual do operador, o que corrobora a tese do autor de que foi entregue sem essas instruções.

A ré não se insurge contra a aplicação do CDC na lide.

Diante disso, mesmo que o defeito seja proveniente da operação do trator em solo pedregoso, a empresa não se desincumbiu do ônus de provar que o consumidor foi previamente informado de que, em virtude da tecnologia especial de redução de velocidade automática, não podia ser utilizado em todo e qualquer tipo de terreno (art. 6°, III, do CDC).

O problema não foi sanado no prazo máximo de trinta dias, e o consumidor optou pela substituição ou restituição imediata da quantia paga (incisos I e II do §1° do art. 18 do CDC), o que, no entanto, foi negado na via administrativa e na liminar, mas deferido na sentença, que resolveu o mérito.

O dispositivo legal acima em referência enuncia que a escolha é do consumidor, portanto a ré não podia impor-lhe o recebimento do produto com redutor de velocidade manual, já que com característica e qualidade notoriamente inferior ao esperado.

A restituição ao
statu quo

ante
não gera enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. Cuida-se apenas de repreensão pedagógica para as rés e compensação mínima para o autor pelos aborrecimentos suportados ao longo de quase seis meses de utilização forçada de produto danificado.

O STJ já consignou que “
não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
”. (REsp n. 1.297.690/PR, DJe de 6-8-2013).

O consumidor tem o direito de escolher “
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
”.

Logo, pode optar pela troca do trator modelo 4292 por outro novo e com redutor
creeper
.

Compete à fabricante orientar-lhe sobre as condições especiais de uso e as causas excludentes de garantia.

O autor pede a condenação da ré em danos morais.

A frustação da expectativa de livre uso e gozo do veículo não ultrapassa o mero dissabor, sobretudo porque, como já mencionado, logo depois da substituição de peças unilateralmente providenciada pela fabricante em abril de 2014, o autor se valeu da escolha que lhe autoriza o art. 18 do CDC, e não sofreu vexame, humilhação ou violação da honra.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda julgada parcialmente procedente. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Veículo que apresenta reiterados defeitos dias após a aquisição. Restituição da quantia paga. Direito do consumidor. Art. 18, § 1o, do CDC. Acolhimento. DANOS MORAIS. Não configurados. Danos à imagem ou à honra da autora não demonstrados. Constrangimentos que não se mostram anormais e não extrapolam os limites da razoabilidade ou que implique dano a direitos da personalidade a ponto justificar dano moral indenizável
. Autora alega haver condenação extra petita. Sentença parcialmente reformada neste ponto. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(TJSP, Apelação Cível n. 1002481-45.2018.8.26.0047, relator Rodolfo Cesar Milano, 32a Câmara de Direito Privado, Foro de Assis - 2a Vara Cível, julgamento em 28-7-2021, registro em 28-7-2021, sem grifos no original).

“RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR
. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO
. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO.
VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZAÇÃO
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRODUTO NOVO
. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. (...) 6-
Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do §1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição
. 7- Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II, § 1o, do art. 18, do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido
”.

(REsp n. 1.982.739/MT, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma/STJ, julgamento em 15-3-2022, DJe de 21-3-2022, sem grifos no original).

Na sentença os ônus sucumbenciais foram distribuídos igualmente entre os litigantes porque apenas um dos dois pedidos formulados pelo autor foi acolhido.

Como ele requereu duas reparações civis de naturezas jurídicas distintas, e durante a vigência do CPC/73, fica inviabilizado discorrer sobre relação de proporção entre os valores dos danos morais pretendidos e o prejuízo material suportado.

E não foi pleiteada a justiça gratuita, o que torna inócua a parte da sentença que trata da suspensividade prevista pelo art. 98, §3°, do CPC. Trata-se de mero erro material que deve ser retificado neste momento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a ambos os Recurso apenas para excluir da sentença a ressalva quanto ao art. 98, §3°, do CPC, e para determinar que o trator com defeito seja substituído por produto similar e novo. No mais, fica mantida a resolução do mérito tal como proferida pela primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023